Tribunal: STF
Processo: HC 232061
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva.



    II – No caso, os fundamentos lançados nas decisões atacadas são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.